Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-20.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801510-20.2023.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: VALDICLEIA DE SOUZA SANTOS, DENILSON FERNANDES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/2013. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidores municipais ocupantes do cargo de Professor, para determinar a implementação da progressão funcional vertical ao Nível III, com acréscimo de 20% sobre o vencimento-base, nos termos dos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas aos requerimentos administrativos. O ente municipal alegou nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, inaplicabilidade da Lei Municipal nº 273/2012, inadequação dos certificados apresentados e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se os agravados preencheram os requisitos legais para a progressão funcional vertical prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012; (iii) determinar se houve revogação tácita da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 288/2013; e (iv) verificar se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática enfrenta adequadamente todas as teses deduzidas pelo Município, expondo fundamentos suficientes e coerentes, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

A Lei Municipal nº 273/2012 prevê expressamente a progressão funcional vertical do cargo de Professor mediante obtenção de titulação acadêmica específica, exigindo apenas requerimento administrativo, apresentação de certificado válido e cumprimento do estágio probatório.

Os agravados comprovam o preenchimento dos requisitos legais mediante apresentação de certificados de pós-graduação lato sensu em áreas relacionadas à educação, com carga horária superior a 360 horas, além da comprovação do estágio probatório e dos requerimentos administrativos formulados perante a Administração Pública.

Os cursos de Neuropsicopedagogia e Educação Especial e Inclusiva possuem pertinência direta com a área educacional e com o exercício do magistério, inexistindo prova técnica idônea apta a infirmar a validade dos certificados apresentados.

A progressão funcional vertical constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, configurando ato administrativo vinculado, cuja omissão administrativa pode ser corrigida judicialmente, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Lei Municipal nº 288/2013 não revoga tacitamente a Lei Municipal nº 273/2012, pois ambas tratam de matérias distintas, prevalecendo o princípio da especialidade previsto no art. 2º, §2º, da LINDB.

Alegações genéricas de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito funcional regularmente previsto em lei, especialmente quando ausente demonstração concreta de inviabilidade financeira.

A implementação da progressão funcional não configura criação de nova vantagem remuneratória, mas mera efetivação de direito previsto em lei anterior, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Municipal nº 273/2012, bem como o direito subjetivo à progressão funcional vertical dos professores do Município de Tailândia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia atende aos requisitos de motivação previstos no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A progressão funcional vertical prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor que comprova titulação acadêmica válida, estágio probatório e requerimento administrativo.

Cursos de pós-graduação relacionados aos processos de aprendizagem e inclusão educacional atendem ao requisito legal de formação na área da educação para fins de progressão funcional vertical.

A Lei Municipal nº 288/2013 não revoga tacitamente a Lei Municipal nº 273/2012, diante da ausência de incompatibilidade normativa e da incidência do princípio da especialidade.

Alegações genéricas de restrição orçamentária e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de progressão funcional prevista em lei.

A efetivação judicial da progressão funcional prevista em lei não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, 93, IX, e 169; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, 487, I, 489, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; LINDB, art. 2º, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 16, 17, 21 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800216-35.2020.8.14.0074, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0008740-88.2019.8.14.0074, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002540-65.2019.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001789-78.2019.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801012-26.2020.8.14.0074, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801807-95.2021.8.14.0074, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2007; STJ, AgInt no AREsp 1343857/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por VALDICLEIA DE SOUZA SANTOS e DENILSON FERNANDES DE ALMEIDA.

Consta dos autos que os agravados, servidores públicos municipais ocupantes do cargo efetivo de Professor, postularam a implementação da progressão funcional vertical para o Nível III, prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012, em razão da conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu na área da educação, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas aos respectivos requerimentos administrativos.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando ao Município de Tailândia a implementação da progressão funcional vertical dos autores para o Nível III do cargo de Professor, com acréscimo de 20% sobre o vencimento-base, além do pagamento das diferenças salariais retroativas desde os requerimentos administrativos.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) revogação tácita da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 288/2013; c) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; d) afronta ao art. 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal; e) inadequação dos certificados apresentados pelos servidores.

A decisão monocrática recorrida rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 273/2012 permanece vigente e aplicável, que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais e que inexiste violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

No presente Agravo Interno, o Município agravante sustenta, em síntese: a) deficiência de fundamentação da decisão monocrática; b) inexistência de comprovação válida dos requisitos para progressão funcional; c) ilegalidade e inaplicabilidade da Lei Municipal nº 273/2012; d) afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal; e) necessidade de reforma da decisão monocrática para provimento da apelação.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o recurso apenas reedita teses já devidamente apreciadas e afastadas tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, os autores, servidores públicos municipais ocupantes do cargo efetivo de Professor, sustentaram o direito à progressão funcional vertical para o Nível III, prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Tailândia, instituído pela Lei Municipal nº 273/2012, em razão da conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 360 horas, em áreas vinculadas à educação. Alegaram, ainda, terem formulado requerimentos administrativos em 24/02/2021 (Denilson) e 22/03/2022 (Valdicleia), sem qualquer apreciação pela Administração.

O Município, em contestação, suscitou a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 273/2012; a revogação tácita de seus dispositivos remuneratórios pela Lei Municipal nº 288/2013; a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; a irregularidade e inadequação temática dos certificados apresentados pelos autores.

A sentença que afastou todas as teses defensivas, reconhecendo a vigência e aplicabilidade da Lei Municipal nº 273/2012, a natureza vinculada da progressão funcional e o preenchimento dos requisitos legais pelos autores, condenando o Município à implementação da progressão vertical e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas às datas dos requerimentos administrativos.

Destaco o dispositivo da sentença recorrida:

“Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Tailândia na obrigação de fazer consistente em implementar a progressão funcional vertical de Valdicleia de Souza Santos e Denilson Fernandes de Almeida para o Nível III do cargo de Professor, com acréscimo de vinte por cento sobre o vencimento-base, conforme estabelecem os artigos 28, inciso III, e 58, inciso II, da Lei Municipal nº 273/2012.

Condeno ainda o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, devidas desde as datas dos respectivos requerimentos administrativos, com correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A implementação da progressão funcional deverá ocorrer no prazo de trinta dias contados do trânsito em julgado desta sentença. Sem custas processuais em razão da prerrogativa que goza a Fazenda Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de ilegalidade na decisão monocrática que manteve a sentença concessiva da progressão funcional vertical aos agravados, com fundamento nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia.

Preliminar

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrática por deficiência de fundamentação.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC, considera-se fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. No caso concreto, a decisão agravada apreciou expressamente todas as teses deduzidas pelo Município, expondo fundamentos jurídicos suficientes e coerentes para manutenção da sentença.

O inconformismo do agravante revela mero desacordo com a conclusão adotada, circunstância que não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se a professora apelada possui direito à progressão vertical conforme Lei Municipal nº. 273/2012, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Tailândia, prevendo expressamente a progressão funcional vertical do cargo de Professor mediante obtenção de titulação acadêmica específica, nos termos dos seus arts. 28 e 58. Vejamos:

“Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação
funcional
em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano:

I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II. O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III. O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

IV. O Vencimento Base do Nível IV corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 30% (trinta por cento).

V. O Vencimento Base do Nível V corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV acrescido de 40% (quarenta por cento).

§2º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A, acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§3º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria, os parâmetros de Lotação dos servidores dos Grupos Magistério em docência.

Art.58. A
Progressão
Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I. será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena;

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º. Os cursos de pós-graduação "latu senso" e "stricto sensu", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de
progressão
, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§2º. A
progressão
dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivado mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório”.

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira.

O art. 58, inciso II, do referido diploma legal estabelece que será promovido ao Nível III o professor com licenciatura plena que obtiver pós-graduação lato sensu, especialização com carga horária mínima de 360 horas, na área da educação.

A documentação acostada aos autos demonstra que os agravados preencheram os requisitos legais exigidos para a progressão funcional, mediante apresentação de certificados de especialização em áreas diretamente relacionadas à educação, além da comprovação do cumprimento do estágio probatório e dos requerimentos administrativos formulados perante a Administração Municipal.

A insurgência municipal quanto à suposta inadequação temática dos cursos não se sustenta. Conforme corretamente assentado na decisão agravada, os cursos de Neuropsicopedagogia e Educação Especial e Inclusiva guardam inequívoca pertinência com a área educacional e com o exercício do magistério, inexistindo prova técnica robusta apta a infirmar a validade dos certificados apresentados.

No que concerne à autora Valdicleia de Souza Santos, o certificado de pós-graduação em Neuropsicopedagogia revela inequívoca pertinência com a área educacional, porquanto voltado aos processos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, atendendo às exigências da Lei Municipal nº 273/2012.

Quanto ao autor Denilson Fernandes de Almeida, o curso de Educação Especial e Inclusiva guarda relação direta com o magistério, não tendo o Município produzido prova técnica idônea capaz de infirmar a regularidade do certificado apresentado. Prints genéricos do sistema e-MEC, desacompanhados de contextualização ou laudo técnico, não se prestam a afastar direito subjetivo do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012, a progressão funcional vertical constitui direito subjetivo dos autores. A omissão administrativa em apreciá-la configura ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Da vigência e aplicabilidade da Lei Municipal nº 273/2012

Não merece acolhida a tese de revogação tácita da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 288/2013.

Nos termos do art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova que estabelece disposições gerais não revoga nem modifica a lei anterior especial, salvo disposição expressa ou incompatibilidade absoluta.

No caso concreto, inexiste incompatibilidade insanável entre os diplomas normativos, devendo prevalecer o princípio da especialidade, uma vez que a Lei Municipal nº 273/2012 regula especificamente o plano de carreira do magistério municipal.

A lei especial prevalece sobre a geral, ainda que posterior, salvo revogação expressa ou incompatibilidade insanável, o que não se verifica na hipótese.

Inexistência de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal

A progressão funcional prevista em lei configura direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por alegações genéricas de restrição orçamentária. Vantagens funcionais regularmente instituídas em lei não podem ser afastadas por mera invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quando ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira.

No caso dos autos, o Município limitou-se a alegações abstratas de afronta aos arts. 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000, sem comprovação objetiva de comprometimento financeiro apto a inviabilizar o cumprimento da obrigação legalmente instituída.

Importa destacar que a progressão funcional por titulação não representa criação de nova vantagem remuneratória, mas simples implementação de direito previsto em lei anterior, possuindo natureza de ato administrativo vinculado.

Também não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário apenas assegura a efetividade de direito subjetivo expressamente previsto em lei, diante da omissão ilegal da Administração Pública, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual vem reiteradamente reconhecendo o direito à progressão funcional vertical dos professores do Município de Tailândia, afastando as mesmas teses reproduzidas no presente recurso.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL VIGENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO REMUNERATÓRIA INIDÔNEAS PARA AFASTAR DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidor municipal que pleiteia progressão funcional vertical ao Nível III, com base na Lei Municipal nº 273/2012. A decisão de 1º grau determinou o reenquadramento funcional e o pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 273/2012, por vício no processo legislativo e ausência de estudo de impacto financeiro;

(ii) a concessão da progressão funcional vertical viola o princípio da legalidade e implica cumulação vedada de vantagens remuneratórias;

(iii) o servidor faz jus à progressão funcional vertical com base em curso de especialização na área da educação e omissão da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de controle concentrado de constitucionalidade que invalide a Lei Municipal nº 273/2012. A norma goza de presunção de legitimidade e eficácia.
4. Alegações genéricas de irregularidade formal e ausência de impacto orçamentário não afastam direito líquido e certo assegurado por lei em vigor.

5. A progressão funcional vertical constitui majoração do vencimento base, distinta de gratificações por exercício, não configurando cumulação indevida de vantagens.
6. O servidor comprovou preenchimento dos requisitos legais e apresentou requerimento administrativo não respondido, caracterizando omissão ilegal da Administração.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito subjetivo à progressão funcional de servidor que cumpre os requisitos legais, afastando a insuficiência orçamentária como impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800216-35.2020.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação manejada em mandado de segurança, no qual se reconheceu o direito dos agravados à progressão funcional vertical, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012. O agravante alega inconstitucionalidade da norma municipal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e questiona os critérios de juros e correção monetária aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) verificar a constitucionalidade e legalidade da Lei Municipal nº 273/2012 que fundamenta a progressão funcional vertical dos agravados;

(ii) determinar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora;

(iii) analisar a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 273/2012, que disciplina a progressão funcional dos servidores públicos municipais, atende aos requisitos constitucionais e legais, em especial os princípios da legalidade e eficiência, além de promover a valorização profissional. Não há registro de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato ou evidências de vícios materiais ou formais que comprometam sua validade.

4.A alegação de ausência de fundamentação na sentença foi corretamente afastada, uma vez que o juízo de origem enfrentou as questões suscitadas, incluindo a constitucionalidade da norma, e decidiu de maneira fundamentada. A ilegitimidade passiva também foi rejeitada, considerando que as autoridades apontadas no mandado de segurança tinham competência para a prática dos atos impugnados.

5.A ausência de dotação orçamentária prévia, conforme o art. 169, § 1º, da CF/88, não enseja inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua aplicação no exercício financeiro em que os recursos orçamentários não estejam previstos, conforme jurisprudência do STF. O ente público não demonstrou, nos autos, que os requisitos orçamentários exigidos pela norma constitucional não foram cumpridos.

6.Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados (IPCA-E e remuneração da caderneta de poupança) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e são adequados à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.A Lei Municipal nº 273/2012 é constitucional e válida, inexistindo vícios formais ou materiais que impeçam sua aplicação.

9.O direito líquido e certo à progressão funcional vertical deve ser reconhecido quando atendidos os requisitos previstos na norma municipal.

10.A ausência de prévia dotação orçamentária não invalida a norma, mas apenas impede sua execução financeira no exercício correspondente.

11.A aplicação dos critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, 169, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2007; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008740-88.2019.8.14.0074 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)”

“REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PREVÊ, EM SEU ART. 17, INCISO III C/C O § 2º, INCISO III O DIREITO À PROGRESSÃO PARA O NÍVEL III DO SERVIDOR QUE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO, GARANTINDO-LHE UM ACRÉSCIMO DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O SEU VENCIMENTO-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA REDUZIR O PERCENTUAL FIXADADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO). AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESPÉCIE. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002540-65.2019.8.14.0074 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001789-78.2019.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional vertical para o Nível III da carreira do magistério municipal, com base na Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em omissão ou ausência de fundamentação ao não reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012;

(ii) se houve violação ao art. 489, §§1º e 2º, do CPC;

(iii) se é possível a revisão da decisão pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos principais da apelação, inclusive quanto à constitucionalidade da norma municipal.

4. A Lei Municipal nº 273/2012 prevê progressão funcional dentro da mesma carreira, mediante titulação específica, não configurando provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF.

5. A inexistência de controle abstrato de constitucionalidade, a ausência de comprovação de indisponibilidade orçamentária e a jurisprudência consolidada do TJPA reforçam a legalidade do direito reconhecido.

6. O agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já apreciados, não havendo razão para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional vertical por titulação prevista em plano de cargos e carreiras municipal não configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF/88. 2. Decisão monocrática que examina os fundamentos essenciais da causa e está devidamente motivada não viola o art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e X; CPC, arts. 489, §§1º e 2º, e 1.021; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 273/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1343857/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/09/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, j. 13/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801012-26.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO I. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINIAR. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONCISA. REJEITADO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PCCR/PED). SUPOSTOS VÍCIOS LEGISLATIVOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO TEOR DO PROJETO APROVADO. AUSÊNCIA DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. LEI Nº 288/2013. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO HÁ CRITÉRIO INDEXADOR DE REMUNERAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO, APENAS VENCIMENTO BASE COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por professora da rede pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional vertical, e ao recebimento da gratificação de 20% por titulação de pós-graduação
lato sensu
, nos termos do art. 58 da Lei Municipal nº 273/2012, com efeitos retroativos. O Município alegou nulidade da sentença, inconstitucionalidade da norma municipal invocada, ausência de impacto orçamentário e impossibilidade de cumulação de vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e uso de documento apócrifo;

(ii) Determinar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 que estabelece o PCCR dos profissionais da educação do Município de Tailândia;

(iii) Definir se a gratificação por titulação deve ser aplicada com base no vencimento básico e não no salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as alegações relevantes das partes e analisando os documentos juntados aos autos, não se verificando nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 93, inciso IX, CRFB e art. 489, §1º, do CPC.

4. A alegação genérica de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012 não foi acompanhada de comprovação de vício de iniciativa ou ausência de impacto orçamentário, ônus que incumbia ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A Lei nº 273/2012 está em vigor desde 2012, sem qualquer questionamento em controle abstrato de constitucionalidade, e observa os princípios da legalidade, eficiência e moralidade ao estabelecer critérios objetivos para progressão funcional e valorização do magistério público.

6. A gratificação por titulação prevista no art. 58 da referida lei tem natureza de progressão vertical e deve ser aplicada sobre o vencimento básico do servidor, não se tratando de vinculação ao salário-mínimo, o que afasta ofensa ao art. 7º, inciso IV, da CRFB.

7. A Lei Municipal nº 288/2013, que estabelece nova estrutura administrativa, não revoga nem altera a Lei nº 273/2012, pois trata de matérias distintas, sendo plenamente compatível sua coexistência normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A sentença que aprecia de forma concisa, porém clara e objetiva, os fundamentos relevantes da controvérsia atende aos requisitos de fundamentação exigidos pela CF/1988 e pelo CPC.

B. A Lei Municipal nº 273/2012, que institui o PCCR dos profissionais da educação de Tailândia/PA, é constitucional, na ausência de vícios formais comprovados e por observar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

C. A gratificação por titulação prevista no art. 58 da Lei nº 273/2012 deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, e não sobre o salário mínimo.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801807-95.2021.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025).”

Verifica-se que os agravados preencheram todos os requisitos objetivos previstos na Lei Municipal nº 273/2012 para obtenção da progressão funcional vertical ao Nível III, configurando-se direito subjetivo plenamente exigível perante a Administração Pública.

As alegações do Município agravante, além de reproduzirem teses já adequadamente enfrentadas na sentença e na decisão monocrática, não foram acompanhadas de elementos concretos aptos a demonstrar ilegalidade, nulidade ou impossibilidade jurídica da implementação da progressão funcional pretendida.

Ante o exposto

conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026